Tribunal: TJDFT
Processo: 0707367-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0707367-62.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELO RIBEIRO MOREIRA IMPETRANTE: MARCELO DE ANDRADE SOUSA MARINHO, CHARIEL NEVES HENRIQUES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados MARCELO DE ANDRADE SOUSA MARINHO e CHARIEL NEVES HENRIQUES DA SILVA, em favor de MARCELO RIBEIRO MOREIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Santa Maria/DF. Com o presente habeas corpus, requer a defesa o trancamento da Ação Penal 0000644-14.2018.8.07.0010, no que tange ao crime de furto qualificado, em razão do preenchimento, pelo paciente, dos requisitos do indulto natalino, concedido pelo Presidente da República, previstos no Decreto n. 11.302/2022. Narram os impetrantes que o paciente foi condenado por incurso no art. 155, §1o e no art. 311, ambos do Código Penal, em concurso material, à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, regime fechado, e 28 (vinte e oito) dias-multa, à razão mínima. Afirma que a sentença transitou em julgado somente para a acusação, aplicando-se, ao caso, os artigos 5o, 9o e 12 do Decreto n. 11.302/2022. Requer, em liminar e no mérito, a expedição de alvará de soltura e trancamento da ação penal em curso no tocante ao crime previsto no art. 155, §1o, do Código Penal. Decido. O writ não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O paciente foi condenado por incurso no art. 155, §1o e no art. 311, ambos do Código Penal, em concurso material, à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, regime fechado, e 28 (vinte e oito) dias-multa, à razão mínima. Ao crime de furto qualificado, foi fixada a pena de 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa e, ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo, foi fixada a pena de 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa. A sentença condenatória foi proferida em 10/2/2023, sendo certificado o transito em julgado para o Ministério Público em 16/2/2023 (certidão de ID 149956787 PJe1). A defesa interpôs apelação em 6/3/2023. No presente habeas corpus, pretende a defesa o trancamento da ação penal no que tange ao crime de furto qualificado, sob o argumento de que o paciente preenche os requisitos do indulto natalino, concedido pelo Presidente da República, previstos no Decreto n. 11.302, de dezembro de 2022, que estabelece, em seus art. 5o, 7o, 9o e 12, o seguinte: Art. 5o Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal. (...) Art. 9o O indulto natalino de que trata este Decreto poderá ser concedido ainda que: I - a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, sem prejuízo do julgamento de recurso da defesa em instância superior; II - a pessoa condenada seja ré em outro processo criminal, ainda que o objeto seja um dos crimes previstos no art. 7o; e III - não tenha sido expedida a guia de recolhimento. Parágrafo único. O indulto natalino não será concedido se houver recurso da acusação de qualquer natureza após o julgamento em segunda instância. (...) Art. 12. O indulto natalino de que trata este Decreto será concedido pelo juízo do processo de conhecimento, quando se tratar de condenação primária, desde que não haja recurso da sentença interposto pela acusação. Conforme consignado na própria inicial do habeas corpus, o Decreto n. 11.302/2022 prevê em seu art. 12, que “o indulto natalino de que trata este Decreto será concedido pelo juízo do processo de conhecimento, quando se tratar de condenação primária, desde que não haja recurso da sentença interposto pela acusação”. Em consulta ao andamento da Ação Penal n. 0000644-14.2018.8.07.0010, verifica-se que a defesa do paciente não formulou qualquer pedido nesse sentido no bojo do processo de conhecimento. Dessa forma, ainda que se esteja diante de condenação prolatada em primeira instância e que, contra a sentença, não haja recurso da acusação, o pleito deve, nos termos do art. 12 do referido decreto ser dirigido ao Juízo responsável por julgar a ação penal. O Juízo do Processo de Conhecimento ainda não foi provocado sobre a questão, de modo que qualquer deliberação por este Tribunal configuraria supressão de instância. No particular, inexiste ilegalidade manifesta ou abuso de poder do magistrado que atua no feito e, em que pese o Habeas Corpus ser medida cabível sempre que o paciente se encontrar ilegalmente privado de sua liberdade, não pode ser utilizado com supressão de instância, como se pretende no caso ora examinado. Diante do exposto, com fulcro no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte, INADMITO o presente habeas corpus, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. I. Brasília, 6 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador